Tribunal: TJES
Processo: 5015232-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de responsabilidade civil, indeferiu pedido de qualificação da verba indenizatória por danos morais como de natureza alimentar, afastando, por conseguinte, a aplicação da ordem preferencial de pagamento prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade civil do Estado, nos casos de invalidez permanente da vítima, pode ser qualificada como de natureza alimentar para fins de preferência no pagamento de precatórios, inclusive sob a ótica da superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que a indenização por danos morais, por sua natureza extrapatrimonial, não possui caráter alimentar.
4. A superpreferência prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal exige, além da condição pessoal do credor (idade avançada, doença grave ou deficiência), que o crédito possua natureza alimentar, o que não se verifica nas indenizações por danos morais.
5. A especificação da natureza do crédito será realizada oportunamente pela Secretaria da Vara, nos termos do Ato Normativo TJES nº 17/2022, que classifica os danos morais como verba comum.
6. A alegação de que a indenização se refere a pessoa com deficiência não altera a natureza jurídica do crédito, tampouco supre a exigência constitucional da natureza alimentar para fins de superpreferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais, ainda que fundada em responsabilidade civil do Estado por invalidez da vítima, possui natureza extrapatrimonial e não se qualifica como verba alimentar para fins de aplicação da ordem preferencial de pagamento prevista no art. 100, §§1º e 2º, da Constituição Federal.
2. A superpreferência de pagamento prevista no §2º do art. 100 da CF/88 pressupõe, cumulativamente, a condição pessoal do credor e a natureza alimentar do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§1º e 2º; Ato Normativo TJES nº 17/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 63.790/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.04.2021; TJPR, AgInstr 0019311-82.2025.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; TJRJ, AI 0078279-63.2021.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015232-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. D. C. T. e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de responsabilidade civil, indeferiu pedido de qualificação da verba indenizatória por danos morais como de natureza alimentar, afastando, por conseguinte, a aplicação da ordem preferencial de pagamento prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade civil do Estado, nos casos de invalidez permanente da vítima, pode ser qualificada como de natureza alimentar para fins de preferência no pagamento de precatórios, inclusive sob a ótica da superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que a indenização por danos morais, por sua natureza extrapatrimonial, não possui caráter alimentar.
4. A superpreferência prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal exige, além da condição pessoal do credor (idade avançada, doença grave ou deficiência), que o crédito possua natureza alimentar, o que não se verifica nas indenizações por danos morais.
5. A especificação da natureza do crédito será realizada oportunamente pela Secretaria da Vara, nos termos do Ato Normativo TJES nº 17/2022, que classifica os danos morais como verba comum.
6. A alegação de que a indenização se refere a pessoa com deficiência não altera a natureza jurídica do crédito, tampouco supre a exigência constitucional da natureza alimentar para fins de superpreferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais, ainda que fundada em responsabilidade civil do Estado por invalidez da vítima, possui natureza extrapatrimonial e não se qualifica como verba alimentar para fins de aplicação da ordem preferencial de pagamento prevista no art. 100, §§1º e 2º, da Constituição Federal.
2. A superpreferência de pagamento prevista no §2º do art. 100 da CF/88 pressupõe, cumulativamente, a condição pessoal do credor e a natureza alimentar do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§1º e 2º; Ato Normativo TJES nº 17/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 63.790/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.04.2021; TJPR, AgInstr 0019311-82.2025.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; TJRJ, AI 0078279-63.2021.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M.D.C.T.
,
M.F.D.C.
e
A.C.S.T.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Responsabilidade Civil, em que se executa condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de qualificação da verba indenizatória como de natureza alimentar, para fins de aplicação da ordem preferencial prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal, ao fundamento de que a indenização por danos morais fundada em responsabilidade civil do Estado não detém, por si só, caráter alimentar, não se sujeitando, portanto, à prioridade legal deferida a tais créditos.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a indenização por danos morais, quando relacionada a invalidez da vítima (como no caso de M.D.C.T., que se encontra em estado vegetativo em virtude de erro médico), deve ser qualificada como de natureza alimentar, nos termos do art. 100, §1º, da CF/88; (ii) que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no RE 1.274.961/DF, a possibilidade de créditos indenizatórios por invalidez, fundados em responsabilidade civil, serem classificados como alimentares, independentemente de sua natureza moral ou material; e (iii) que o crédito de M.D.C.T., pessoa com deficiência, deve ser ainda submetido à ordem de preferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que conste expressamente a natureza alimentar do crédito e sua inserção na ordem preferencial dos precatórios.

Nas contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese: (i) que o art. 100, §1º, da Constituição Federal delimita a natureza alimentar às hipóteses ali expressamente previstas, sendo inaplicável à indenização por danos morais; (ii) que a jurisprudência do STJ e do próprio STF majoritariamente reconhece a natureza comum da indenização por danos morais; (iii) que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o Ato Normativo TJES nº 17/2022, que classifica a indenização por danos morais como de natureza comum, afastando a alegada omissão.

O Ministério Público, em seu parecer ID 18081472, recomendou o provimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015232-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: M.D.C.T. e OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
M.D.C.T.
,
M.F.D.C.
e
A.C.S.T.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Responsabilidade Civil, em que se executa condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de qualificação da verba indenizatória como de natureza alimentar, para fins de aplicação da ordem preferencial prevista no art. 100, §2º, da Constituição Federal, ao fundamento de que a indenização por danos morais fundada em responsabilidade civil do Estado não detém, por si só, caráter alimentar, não se sujeitando, portanto, à prioridade legal deferida a tais créditos.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a indenização por danos morais, quando relacionada a invalidez da vítima (como no caso de M.D.C.T., que se encontra em estado vegetativo em virtude de erro médico), deve ser qualificada como de natureza alimentar, nos termos do art. 100, §1º, da CF/88; (ii) que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no RE 1.274.961/DF, a possibilidade de créditos indenizatórios por invalidez, fundados em responsabilidade civil, serem classificados como alimentares, independentemente de sua natureza moral ou material; e (iii) que o crédito de M.D.C.T., pessoa com deficiência, deve ser ainda submetido à ordem de preferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que conste expressamente a natureza alimentar do crédito e sua inserção na ordem preferencial dos precatórios.

Nas contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese: (i) que o art. 100, §1º, da Constituição Federal delimita a natureza alimentar às hipóteses ali expressamente previstas, sendo inaplicável à indenização por danos morais; (ii) que a jurisprudência do STJ e do próprio STF majoritariamente reconhece a natureza comum da indenização por danos morais; (iii) que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o Ato Normativo TJES nº 17/2022, que classifica a indenização por danos morais como de natureza comum, afastando a alegada omissão.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

O ponto nodal do recurso consiste na controvérsia sobre a natureza da verba indenizatória decorrente de dano moral, cuja qualificação como crédito alimentar atrairia o regime de preferência no pagamento dos precatórios, nos termos do art. 100, §1º e §2º, da Constituição Federal.

De acordo com o art. 100 da Carta Magna:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

Em consonância com a interpretação objetiva do texto legal, o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento firmado de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESS O CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II A Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de plano seu direito pretendido na presente ação mandamental. A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

III
A indenização por danos morais apresenta cunho extrapatrimonial, não podendo ser caracterizada como crédito de natureza alimentar elegível à superpreferência.

IV Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 63.790/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE CRÉDITO PREFERENCIAL PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. CRÉDITO NÃO PREFERENCIAL. ART. 100, § 1º, DA CF. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I)
Nos termos do art. 2º, inc. II, da Resolução 303/2019, do CNJ, crédito preferencial é o de natureza alimentícia previsto no art. 10, § 1º, da Constituição Federal. A indenização por danos morais não é imposta com finalidade de suprir dano patrimonial necessário à subsistência ou à sobrevivência da vítima ou de familiares, mas apenas para compensar prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima; ou seja apresenta cunho extrapatrimonial, não podendo ser caracterizada como crédito de natureza alimentar
(AgInt no RMS n. 63.790/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 20/4/2021.). III) Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1416401-11.2025.8.12.0000; Sete Quedas; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS
19/12/2025
; Pág. 102) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO PRECATÓRIO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do precatório de natureza alimentar para comum, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente a indenização por morte decorrente de responsabilidade civil, com a alegação de que tal crédito possui natureza alimentar e deve ter direito de superpreferência. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais decorrente de morte, fundada em responsabilidade civil, possui natureza alimentar e deve ter direito de superpreferência no pagamento de precatório. III. Razões de decidir3. A indenização por danos morais possui cunho extrapatrimonial e não pode ser caracterizada como crédito de natureza alimentar elegível à superpreferência. 4. A decisão singular está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que distingue a natureza alimentar de indenizações por danos materiais e morais. 5. A reparação do dano moral não garante os meios necessários para o sustento da vítima, o que a dissocia do caráter alimentar. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A indenização por danos morais, embora decorrente de responsabilidade civil, não possui natureza alimentar e, portanto, não confere direito à superpreferência no pagamento de precatórios
. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 100, § 1º; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 63.790/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.04.2021; STJ, RESP nº 1.440.721/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2016. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o precatório referente à indenização por morte não é considerado de natureza alimentar, como a agravante pedia. A decisão se baseou no entendimento de que a indenização por danos morais, que é o caso aqui, não garante a subsistência da pessoa, mas sim busca compensar o sofrimento pela perda de um ente querido. Assim, o pedido da agravante foi negado, pois a indenização não se encaixa nas categorias que têm prioridade de pagamento, segundo a Constituição. (TJPR; AgInstr 0019311-82.2025.8.16.0000; Pato Branco; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 11/08/2025; DJPR
11/08/2025
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL DECORRENTE DE ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO EM HOSPITAL PÚBLICO. Sentença transitada em julgado. Precatório. Preferência de pagamento para débitos de natureza alimentícia decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado (CF, 100, § 1º). Insurgência do estado.
Verba decorrente de dano moral que se reveste de natureza comum. Julgados do STJ.
Provimento do recurso. Insurgência do estado contra a classificação de precatório para pagamento de compensação do dano moral decorrente de morte de recém-nascido em hospital público como verba alimentar. Julgados do STJ no sentido que defende o recorrente. Natureza comum do débito. Preferência do artigo 100, § 1º da CF atinente a indenização por morte fundada em responsabilidade civil relacionada à subsistência daquele que recebe a indenização. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0078279-63.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 06/06/2022; Pág. 216)

No caso sob exame, a indenização por danos morais, embora decorrente de evento trágico e lastimável, que resultou em invalidez permanente do menor agravante, não possui, por seu conteúdo e destinação, caráter essencial à subsistência, sendo inapropriada a sua equiparação às verbas alimentares.

A especificação da natureza dos créditos, aliás, será feita oportunamente pela Secretaria da Vara conforme o Ato Normativo TJES n.º 17/2022, que expressamente classifica as indenizações por danos morais como de natureza comum, afastando a tese de omissão decisória.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar